Tribunal: TJSP
Processo: 1533933-31.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação. Receptação e condução de veículo com sinal identificador suprimido (forma equiparada prevista no art. 311, § 2°, III, do CP), em concurso formal. Sentença condenatória. Pleito defensivo almejando a absolvição por falta de provas ou atipicidade da conduta. Inviabilidade. Suficiência do acervo probatório demonstrando que o recorrente foi flagrado em posse de motocicleta produto de crime,

Ementa:
Apelação. Receptação e condução de veículo com sinal identificador suprimido (forma equiparada prevista no art. 311, § 2°, III, do CP), em concurso formal. Sentença condenatória. Pleito defensivo almejando a absolvição por falta de provas ou atipicidade da conduta. Inviabilidade. Suficiência do acervo probatório demonstrando que o recorrente foi flagrado em posse de motocicleta produto de crime, ostentando, ainda, placa de identificação coberta por uma sacola. Em revista, os policiais militares constataram a adulteração das numerações do motor e chassi. Apelante que tentou empreender fuga ao avistar os agentes públicos e, abordado, alegou estar transportando o veículo a pedido de um amigo, não tendo conhecimento da origem espúria ou adulteração dos sinais identificadores. Ausência de apresentação da documentação do automóvel. Circunstâncias que denotam a ciência quanto à origem ilícita do bem. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo lastro probatório. Narrativas dissonantes do réu nas duas oportunidades em que ouvido. Depoimentos uníssonos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, em ambas as fases da persecução penal. Condenação mantida. Cálculo de penas que comporta reparo, com reflexos, contudo, apenas na pena definitiva de multa. Basilares majoradas por tratar-se de receptação de veículo automotor e pela adulteração ter se dado em sinais identificadores permanentes (motor e chassis). Elementos ínsitos aos tipos penais. Redução ao piso de rigor. Atenuante da menoridade que passa a ser inoperante, em observância à Súmula 231 do STJ. Concurso formal irreprochável, com majoração da pena mais grave em 1/6. Reprimenda finalizada em 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 20 dias-multa. Regime inicial alterado para o aberto, em razão da primariedade e quantum de pena. Substituição por restritiva de direitos mantida. Parcial provimento.